Tribunal: TCU
Processo: 043.127/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1876/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.127/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edjanilde Azevedo Tavares dos Santos (XXX.440.824-XX); Eduardo Avendanha Conceicao (XXX.501.087-XX); Edylene Fortunato Fraga Nunes Goncalves (XXX.155.557-XX); Elaine Tabuas Yamaschita (XXX.638.791-XX); Elivaldo Trajano da Silva (XXX.727.274-XX); Elizangela Almeida de Souza (XXX.731.774-XX); Elvis Ubirata Felix (XXX.716.507-XX); Emiliano de Souza (XXX.260.767-XX); Erick Magalhaes Neves (XXX.999.847-XX); Evaldo Oliveira de Souza (XXX.206.221-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.